Tribunal: TJBA
Processo: 0510795-54.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510795-54.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIZIANA SANTANA SANTOS MAIA Advogado(s): SUMAYA SAMPAIO DA SILVA APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado(s):ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA.” CASO TELEXFREE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO INVESTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. BOLETOS DESACOMPANHADOS DE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente liquidação individual de sentença coletiva decorrente de ação civil pública que reconheceu a nulidade dos contratos firmados no âmbito do empreendimento Telexfree, sob o fundamento de ausência de comprovação do efetivo pagamento ou investimento alegado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela apelante são suficientes para comprovar: (i) a existência de vínculo jurídico com a empresa demandada; e (ii) o efetivo desembolso financeiro apto a viabilizar a liquidação individual da sentença coletiva. III. Razões de decidir 3. A sentença coletiva constitui título executivo judicial genérico, cuja liquidação individual exige a demonstração, pelo interessado, de sua condição de beneficiário e da extensão do dano sofrido. 4. Incumbe ao autor o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que não é afastado pela incidência do Código de Defesa do Consumidor. 5. A simples juntada de boletos bancários desacompanhados de comprovantes de quitação ou outros documentos idôneos não comprova o efetivo investimento. 6. A inversão do ônus da prova pressupõe verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, não dispensando a apresentação de prova mínima do vínculo jurídico alegado. 7. Inexistente comprovação do efetivo pagamento, revela-se correta a manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Na liquidação individual de sentença coletiva, é indispensável a comprovação mínima do efetivo pagamento ou investimento alegado, não sendo suficiente a apresentação de boletos desacompanhados de prova de quitação.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 373, I; 509, II; 85, §11, 1026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII; 95; 97. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE - Apelação Cível: 00021080220178173350, Relator.: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2024, Gabinete do Des . Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC); TJ-MG - Apelação Cível: 51802599720178130024, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2024: TJ-BA - APL: 05534837420178050001, Relator.: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0510795-54.2017.8.05.0080, sendo apelante Eliziana Santana Santos Maia e, apelado, Ympactus Comercial S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator